Tribunal: TJDFT
Processo: 0752381-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0752381-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CLED MARIA APARECIDA DINIZ DECISÃO Trata-se de recurso inominado cível em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente a indenizar a recorrida em danos materiais, em razão de falha na prestação do serviço. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O prazo inicial do recorrente teve início em 6/07/2022, encerrando-se em 20/07/2022. O presente recurso foi interposto em 22/07/2022 (ID 38688573), de modo intempestivo, conforme consta, inclusive, da petição recursal. Assim, declaro intempestivo o recurso interposto pela parte após findo o prazo legal, pelo que, não o conheço, nos termos do art. 932, III, do CPC. Recolhidas as custas, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da ausência de contrarrazões. Com a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora